Tribunal: STF
Processo: ARE 1312546
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 64/65): 
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. ARTIGO 8°, ADCT/1988. DIREITO A REPARAÇÃO. IMPRESCRITÍVEL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ARTIGO 1°, DECRETO 20.910/32. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N° 10.559/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICÁVEL AINDA A PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA A PARTIR DA CF/88. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO.
    I. Inicialmente cumpre esclarecer que a presente controvérsia reside em torno do recebimento de correção monetária e juros legais correspondente ao período de 31/10/1992 a dezembro de 1997, lapso temporal correspondente ao reconhecimento do Autor como anistiado político e o efetivo pagamento da indenização ocorrida na seara administrativa.
    II. A Parte Apelante postula pelo afastamento da prescrição do fundo de direito, ao argumento da imprescritibilidade do direito à anistia, nos termos do artigo 8° do ADCT da Constituição Federal de 1988, que veio ampliar os benefícios decorrentes da concessão da anistia, abarcando todos aqueles que foram atingidos por atos de exceção, de cunho eminentemente político.
    III. Verifica-se que a anistia em si não é atingida pelo fenômeno da prescrição, uma vez que o artigo 8° do ADCT não faz qualquer referência a prazo para vindicá-la, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Cumpre destacar entretanto, apesar da imprescritibilidade do direito à anistia, deve ser respeitada, a prescrição das parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecedeu a propositura da ação.
    IV. Tendo sido a ação ajuizada em abril de 2009, ocorreu a prescrição qüinqüenária a que se refere o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, uma vez que as prestações pleiteadas inserem-se no qüinqüênio anterior à propositura da demanda.
    V. Observe-se ainda que, tendo o presente feito sido ajuizado em abril de 2009, estaria prescrito o fundo de direito do Autor, ainda se fosse considerada a data de edição da Lei n° 10.559/2002, como termo inicial do prazo prescricional.
    VI. Por fim, não procede a alegação de aplicação do prazo extintivo mais amplo possível, que, na espécie, seria o de vinte anos, previsto no artigo 177 do Código Civil vigente à época (CC/1916), uma vez que tal prazo teria início na data de promulgação da Constituição Federal de 1988, o que implicaria novamente na prescrição do fundo de direito.
    VII. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4° do art. 20 do CPC, o que desvincula a aludida condenação dos parâmetros estabelecidos pelo § 3° do mesmo artigo, quais sejam, o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, remetendo, todavia, aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo procurador da parte vencedora ao estabelecido nas alíneas do § 3° do art. 20 do CPC, afigurando-se, in casu, razoável e legal a redução dos honorários advocatícios para o valor de R$ 1.000 (mil reais).
    VIII. Apelação da Parte Autora parcialmente provida, para que os honorários advocatícios sejam fixados em R$ 1.000 (mil reais).”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 8º do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “em que pese a RECORRIDA ter reconhecido expressamente sua obrigação de pagar ao RECORRENTE seus vencimentos atrasados decorrentes de sua reintegração por força da Anistia, tal pagamento não contemplou a devida atualização monetária e os juros legais” (eDOC 4, p. 39).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF (eDOC 5, p. 1/2).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a questão referente aos juros e correção monetária incidentes sobre a reparação econômica de anistiado político foi decidida pelo plenário desta Corte, quando do julgamento do RE 553710-ED. Naquela ocasião, o STF entendeu que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. O aresto restou assim ementado: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos. 
    1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte.
    2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF.
    3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial.
    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.” RE 553710 ED, rel. Min. Dias Tóffoli, Plenário, DJe 24.08.2018
    Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente